Tribunal: STF
Processo: RE 93100
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
DESCABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS LITIGIOS DECORRENTES DE RELAÇÃO
ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, QUANDO NÃO FOI DISCUTIDO O DIREITO A
CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA
FUNDAMENTAL, ART. 308, IV, D, DO REGIMENTO INTERNO, E NÃO
VERIFICADAS AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO ART. 308 DO MESMO REGIMENTO. RE
NÃO CONHECIDO.